Tribunal: TJBA
Processo: 8020999-05.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020999-05.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UANDERSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTENTO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por parte vencida contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, por considerar que as taxas de juros pactuadas estavam abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que justifique a modificação do julgamento da apelação cível, especialmente quanto à suposta abusividade das taxas de juros contratadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão dos juros remuneratórios, demonstrando que estavam abaixo da média de mercado apurada à época do contrato.

5. Inexiste qualquer vício que autorize o acolhimento dos embargos. O recurso tem nítido caráter protelatório, sendo cabível a advertência sobre a possível imposição de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8020999-05.2022.8.05.0080, em que figura como embargante,
UANDERSON SANTOS DA SILVA
, e embargado,
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.